Tribunal: TJES
Processo: 0001687-18.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001687-18.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LENIR DIAS DUARTE CORREA
APELADO: BANCO ITAU S.A /BANCO ITAUCARD S/A
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os fatos narrados nos autos relatam o que usualmente se convencionou denominar de “golpe do motoboy”, através do qual, inicialmente, a vítima recebe uma falsa ligação do banco informando que seu cartão foi clonado e que deve entregá-lo à instituição financeira. A vítima, então, é ludibriada a fornecer os dados do cartão via telefone e, posteriormente, entrega o cartão a um motoboy que se passa por preposto do banco. 2. De acordo com o C. STJ, “Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Hipótese em que a Autora/Apelada é pessoa idosa, de pouca instrução acadêmica, que trabalha como caseira e recebe um salário-mínimo por mês, sendo, portanto, mais vulnerável e suscetível a este tipo de golpe. 4. Além disso, verifica-se falha na prestação do serviço por parte do Banco, pois não identificou as transações realizadas fora do padrão de consumo da Autora, viabilizando a perpetuação do golpe. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001687-18.2021.8.08.0021

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADA: LENIR DIAS DUARTES CORREA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação Ordinária” ajuizada por Lenir Dias Duartes Correa em desfavor do Banco Itaucard S.A., no âmbito da qual requer: (i) a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 35.322,56 (trinta e cinco mil, trezentos e vinte dois reais e cinquenta e seis centavos), bem como de danos morais; e (ii) a declaração de inexistência dos débitos relativos às cobranças no valor de R$ 16.852,00 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais) em seu cartão de crédito.

Narra, nesse sentido, que: (a) recebeu ligação telefônica para autorização de compra no valor de R$ 1.850,00 na loja Carrefour da cidade de Osasco/SP; (b) negou a compra, informando que não sai de Guarapari e também não fez compras nesse valor; (c) o suposto atendente informou que deveria ser caso de clonagem e pediu que a autora ligasse para o número 0800 que havia atrás de seu cartão para proceder o bloqueio do mesmo; (d) ligou para o SAC do Itaucard e o suposto atendente questionou se a mesma possuía outros cartões e então informou que possuía dois outros; (e) o atendente a fez informar os números dos outros cartões, números de segurança e até as senhas, alegando que necessitava dos dados para proceder na investigação e cancelamento dos cartões; (f) o suposto atendente informou que uma pessoa passaria para recolher os cartões; (g) passou a receber várias mensagens de compras de alto valores, fora dos parâmetros históricos de compras; (h) mesmo com informação de limite de crédito esgotado as compras foram aprovadas; (i) foi até o Banco Itaú e o gerente lhe informou que, pelo fato de a autora ter entregue os cartões, não havia como ajudá-la ou se responsabilizar pelos danos ocorridos; (j) dirigiu-se ao banco Santander e descobriu que os agentes enviados pelo SAC do réu fizeram compras em seu cartão, bem como o saldo em sua conta da Caixa Econômica, com toda sua reserva, já havia acabado; (k) encaminhou a documentação requerida pelo réu, mas não houve retorno acerca das contestações das compras.

O MM Juiz sentenciante entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: (i) declarar nulas as cobranças das faturas contestadas pela autora, devendo as mesmas serem canceladas; e (ii) condenar o requerido ao ressarcimento da quantia de R$ 5.592,50 (cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), de forma simples, a título de danos materiais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso.

Em suas razões recursais (fls. 116/131) o Banco pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) ausência de responsabilidade do banco, ante a colaboração da parte autora para a concretização do golpe; (ii) ausência de nexo de causalidade; (iii) descaracterização do fortuito interno; (iv) dever de guarda da senha; e (v) inexistência de falha na prestação do serviço.

Presentes os pressuposto recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem. Os fatos narrados nos autos relatam o que usualmente se convencionou denominar de “golpe do motoboy”, através do qual, inicialmente, a vítima recebe uma falsa ligação do banco informando que seu cartão foi clonado e que deve entregá-lo à instituição financeira. A vítima, então, é ludibriada a fornecer os dados do cartão via telefone e, posteriormente, entrega o cartão a um motoboy que se passa por preposto do banco.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)

No presente caso, a Autora/Apelada é pessoa idosa, de pouca instrução acadêmica, que trabalha como caseira e recebe um salário-mínimo por mês, sendo, portanto, mais vulnerável e suscetível a este tipo de golpe.

Além disso, verifica-se falha na prestação do serviço por parte do Banco, pois não identificou as transações realizadas fora do padrão de consumo da Autora, viabilizando a perpetuação do golpe.

Em hipóteses análogas à dos presentes autos, assim tem decidido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. FRAUDE COMPROVADA. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. MAJORAÇÃO. - As Instituições Bancárias, na qualidade de prestadoras de serviços, não estão liberadas do dever de proteção. - Verificando-se que a fraude somente pôde ser iniciada e concretizada por uma falha na segurança do banco requerido, deve ser mantida a condenação imposta na sentença. - [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.057615-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2023, publicação da súmula em 15/05/2023)

RECURSO INOMINADO DA AUTORA. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA DE CARTÃO. ESTELIONATÁRIO QUE SE FAZ PASSAR POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA. CONSTATADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR AUSÊNCIA DE ZELO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE SEGURANÇA EM PROL DO CONSUMIDOR. [...] Diante destes elementos objetivos, o ponto nodal da discussão acerca da responsabilidade dos bancos em relação ao "golpe do motoboy" consiste em aferir se há defeito na prestação do serviço bancário; ou se a culpa pela concretização do golpe é exclusiva do cliente. Sabe-se que o golpe somente é concretizado quando a vítima entrega o cartão nas mãos do motoboy, suposto funcionário do banco. Nestas condições, poder-se-ia falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. A resposta para tal indagação não pode ser extraída apenas fazendo-se um recorte da última etapa da fraude, quando há a entrega do cartão pela vítima; pelo contrário, é preciso que se analise todas as fases e mecanismos do golpe para que se possa extrair uma conclusão panorâmica e fundamentada sobre a questão. Com efeito, o estudo do modus operandi dos estelionatários revela que um dos principais elementos que confere verossimilhança ao golpe é o fato de que os fraudadores têm acesso a vários dados pessoais e bancários (sigilosos) do cliente previamente ao contato telefônico. Vale dizer: a vítima fica mais suscetível a ser ludibriada pela trama quando o estelionatário, passando-se por funcionário do banco, divulga uma série de informações pessoais (v.g., RG, CPF, número do cartão, informações constantes de faturas anteriores). [...] Some-se a isto o fato de que os golpistas realizam múltiplas transações com o cartão da vítima em curtíssimo lapso temporal (frequentemente, o cartão é utilizado até estourar o limite). Estas transações, na maior parte das vezes, destoam completamente do perfil de consumo do cliente (seja pelo volume de transações, seja pelo montante gasto, seja pela localidade em que as compras são realizadas). [...] (TJ-BA - RI: 00819914820218050001, Relator: MARY ANGELICA SANTOS COELHO, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Por fim, em casos similares (“golpe do motoboy”) a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assim decidido:

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COMUM GOLPE DO MOTOBOY IDOSO ENTREGA DE CARTÃO A TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM TEORIA DA ASSERÇÃO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CASO FORTUITO INTERNO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SÚMULA 479 STJ RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por mais que o ato ilícito tenha sido praticado por terceiros de má-fé, tal circunstância não é importante para a aferição da legitimidade, considerando que a instituição bancária que detém o poder de controle sobre movimentações e compras realizadas via cartão de crédito, o qual, é administrado pela titular da marca Mastercard. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade do Banco apelante. 2. Nessas condições, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema da referida instituição bancária. Afastando, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira. 3. Ainda no mesmo âmbito o Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula 479, pacificou-se o entendimento no sentido que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Não restou violado pelo autor o dever de sigilo dos seus dados bancários e da senha, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-o supor que estivesse se protegendo se uma possível fraude. Deve-se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 87 anos de idade, com maior suscetibilidade a ações estelionatárias, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança das transações com cartões ou qualquer que seja o instrumento de pagamento. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190278788, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. FRAUDE NOMINADA GOLPE DO MOTOBOY. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. II. Não bastasse isso, sobressai-se o dever contratual de a instituição bancária realizar o acompanhamento eletrônico das operações financeiras efetuadas em nome do consumidor, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam no imediato bloqueio do cartão, consoante o disposto na Cláusula XVIII, do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões do Banco do Brasil. III. Na hipótese, em razão dos gastos realizados em curtíssimo período discreparem totalmente do padrão de consumo do correntista, deveria a instituição bancária ter procedido ao bloqueio do cartão na forma prevista no instrumento contratual. IV. Tem-se por inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, haja vista que a fraude intentada contra o consumidor se trata, em verdade, de um fortuito interno, inerente à prática financeira, posto que, embora tal ato criminoso não tenha sido diretamente praticado pelo banco réu, cabe atribuir a si a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como recair tal ônus sobre o consumidor vitimado. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024170301154, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL RELAÇÃO CONSUMERISTA FRAUDE NOMINADA GOLPE DO MOTOBOY FORTUITO INTERNO TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. In casu, relata o requerente que inúmeras transações comerciais foram realizadas a partir de sua conta corrente e também em seus cartões de crédito, as quais decorrentes da fraude por ele sofrida. 2. E m que pese a parte autora tenha trazido extratos que apontem cabalmente o prejuízo por ela suportado, decorrente de empréstimos, saques e inúmeras compras feitas com seus cartões vinculados à instituição bancária (na opção crédito e também em débito), cujo montante sobrepuja o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) tudo isso em aproximadas doze horas, a empresa demandada somente trouxe a tese de que inexistiria débito para com o demandante, porquanto que ele mesmo teria causado tamanho prejuízo, não havendo como impôr a outrem a responsabilidade dos atos do autor. 3. Tem-se por inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, haja vista que a fraude intentada contra o consumidor se trata, em verdade, de um fortuito interno, inerente à prática financeira, posto que, embora tal ato criminoso não tenha sido diretamente praticado pelo banco réu, cabe atribuir a si a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como recair tal ônus sobre o consumidor vitimado. 4. Não podemos olvidar que às instituições financeiras incumbe o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024170073381, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

Nestes termos, estando a sentença recorrida em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de desprovimento do presente recurso.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.